Tribunal: CARF
Processo: 10825.721067/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721067/2013-64
ACÓRDÃO
2202-011.739 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao
contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela utilizado
nos termos da lei.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
Transcorrido o prazo de impugnação, somente é permitida a produção de
provas se o impugnante demonstrar o atendimento das condições
estabelecidas no Decreto 70.235/1972 para sua aceitação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.739 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721067/2013-64
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
trecho do relatório do acórdão recorrido abaixo:

Trata-se de Auto de Infração – AI Debcad no 51.031.606-9, lavrado contra o
sujeito passivo em epígrafe, em 28/5/2013, no valor de R$ 253.611,54, referente
à glosa de compensação, competências 11/2010 e 12/2010.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls.10/16, tendo sido verificado que o
autuado declarou compensações nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, no
período de 01/2010 a 12/2010, a fiscalização solicitou, por meio do Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fls.19/20)que fossem apresentados, dentre
outros, os documentos que comprovassem o direito a tais compensações, bem
como a memória de cálculo demonstrando a apuração e cálculos dos créditos
utilizados.
Em atendimento, o contribuinte apresentou manifestação e documentos, dentre
os quais: ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, interposta em
19/11/2010, decisões judiciais e memória de cálculo dos valores compensados.
Após análise da documentação apresentada à fiscalização constatou que os
valores compensados referem-se à contribuição previdenciária incidente sobre o
pagamento do terço constitucional de férias relativa ao período de 11/2005 a
10/2010 e que, para apuração do suposto crédito utilizado, tais valores foram
corrigidos pela taxa Selic em 11/2010.
Em relação à ação declaratória de inexistência de relação jurídicotributária com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, interposta pelo
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.739 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721067/2013-64
3
contribuinte em 19/11/2010 (processo no 0001954-92.2010.4.03.6117, em
trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região), a fiscalização
esclareceu que tal ação não havia transitado em julgado e que, portanto, a
compensação era indevida, pois teria sido realizada em desacordo com o CTN,
artigo 170-A. (fl. 217)

Sobreveio o acórdão no 02-74.704, proferido pela 8a Turma da DRJ/BHE, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que
deve comprovar de forma inequívoca ter dela utilizado nos termos da lei.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
COMPENSAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
Transcorrido o prazo de impugnação, somente é permitida a produção de provas
se o impugnante demonstrar o atendimento das condições estabelecidas no
Decreto 70.235/1972 para sua aceitação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 19/10/2017 (fl. 231), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
20/11/2017 (fls. 234-246), em que alega que o terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória, questão que restou reconhecida pelo poder judiciário e, como a sentença
declaratória tem eficácia ex-tunc e retroage, seria regular a compensação realizada pela
Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.739 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721067/2013-64
4
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Destaco que a lide versa sobre a regularidade de compensações realizadas antes do
trânsito em julgado de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária que, no
entender da Recorrente, retroagiria e abarcaria períodos anteriores ao ajuizamento da ação,
legitimando, inclusive, a compensação realizada.
Apresenta entendimentos doutrinários e judiciais que supostamente confirmariam
seu pleito, razão pela qual destaco que apenas entendimentos vinculantes administrativos e
judiciais são de reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento.
Todo o arrazoado trazido pela Recorrente conflita com artigo expresso de lei, como
se verifica da literalidade do artigo 170-A, do CTN. Veja-se que, mesmo que fosse hipótese de não
ter sido solicitada a compensação na ação judicial, haveria um conflito com relação à própria
defesa da Recorrente de que a ação teria eficácia ex-tunc e que, dado o ajuizamento de ação
judicial com base na decisão judicial, esta não poderia discutir a natureza dos recolhimentos
realizados a título de terço constitucional de férias na via administrativa, pela renúncia ao
contencioso administrativo proporcionada pela concomitância.
Dessa forma, irretocável a decisão de piso, a cujos argumentos adiro, notadamente
os seguintes:

O contribuinte alega que a União não poderia descumprir a determinação judicial
e lavrar auto de infração em razão do não pagamento da contribuição
previdenciária incidente sobre o terço de férias a partir da data da decisão que
concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, ou seja, competência 11/2010.
Nesse ponto, conforme esclarecido acima, tem-se que os valores lançados não se
referem a contribuições incidentes sobre o terço de férias, mas a contribuições
que deixaram de ser recolhidas em virtude de compensação efetuada
indevidamente nas competências 11/2010 e 12/2010, utilizando como crédito
valores de contribuições recolhidas nas competências 11/2005 a 10/2010, sem
amparo legal ou judicial para tanto.
Portanto, não há que se falar em descumprimento da determinação judicial.
O contribuinte também argumenta que os efeitos da sentença proferida nos autos
da ação judicial proposta são retroativos e que a declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária pelo juízo (no que concerne a contribuição
previdenciária sobre o terço de férias) abarca todo o período pretérito. Afirma
que a decisão judicial produz efeitos do momento de sua prolação (29/11/2010)
até cinco anos atrás, e que, sendo indevida a contribuição previdenciária
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.739 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721067/2013-64
5
incidente sobre o terço de férias é plenamente possível a compensação dos
valores recolhidos a esse título no período de 29/11/2005 a 29/11/2010, uma vez
que a relação jurídico-tributária entre o Município e a União nunca existiu.
Conclui, assim, que o crédito utilizado nas compensações era líquido e certo.
Contudo suas alegações nesse sentido não podem prosperar pelas razões que
seguem.
Após ser intimado pela fiscalização, o contribuinte esclareceu que os valores dos
créditos utilizados nas compensações tiveram origem no questionamento levado
à Justiça Federal sobre a ilegalidade da incidência de contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos a título 1/3 sobre férias. Tal questionamento foi efetuado
por meio de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, ajuizada na 1a Vara da
Justiça Federal de Jaú/SP (17a Subseção Judiciária do Estado de SP), em
19/11/2010, sob o no 0001954-92.2010.4.03.6117.
Conforme consta no relatório fiscal, a decisão proferida em 29/11/2010, nos
autos do referido processo judicial não autoriza o contribuinte a realizar
compensação utilizando como crédito valores de contribuições recolhidas sobre a
verba paga a título de terço de férias.
Nesse ponto, verifica-se que o próprio impugnante confirma que a ação
declaratória que moveu contra o fisco não se presta a autorizar a realização de
compensação, mas se presta somente a declarar a existência ou inexistência de
relação jurídica entre as partes.
E, de fato, conforme trecho decisório da sentença proferida nos autos do
processo no 0001954-92.2010.4.03.6117 (transcrito pela fiscalização no Relatório
Fiscal e pelo contribuinte em sua impugnação), constata-se que o pedido do
contribuinte foi deferido, tendo sido declarada apenas a suspensão da
exigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a verba paga
a empregado no decorrer a título de 1/3 de férias e a impossibilidade da União
impor ao Município quaisquer penalidades em razão do não pagamento.
(...)
Portanto, verifica-se que, apesar haver decisão de mérito favorável ao
contribuinte, em momento algum esse Juízo autorizou o contribuinte a realizar a
compensação dos valores recolhidos sobre tais verbas.
Verifica-se, ainda, que mesmo considerando a possibilidade do contribuinte
utilizar os supostos créditos relativos ao recolhimento da contribuição incidente
sobre o terço de férias na compensação, o procedimento não foi realizado de
acordo com a legislação.
Conforme consulta realizada ao sítio do TRF da 3a Região, a sentença foi
confirmada pelo Tribunal da 3a Região no Acórdão proferido em março de 2016,
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.739 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721067/2013-64
6
mas até o momento não ocorreu o trânsito em julgado da decisão (o processo
no 0009907.42.2011.4.01-3300 encontra-se suspenso/sobrestado).
Portanto, ao realizar compensações, em 11/2010 e 12/2010, aproveitando valores
recolhidos referentes a tributo que é objeto de contestação judicial, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, o contribuinte não obedeceu ao
que determina o CTN, artigo 170-A:
(...)
Em sua defesa, o contribuinte alega que o artigo 170-A do CTN não se aplica ao
seu caso, mas somente às ações em que se esteja discutindo a compensação de
créditos tributários, ou em que se esteja discutindo o pagamento do tributo em si
e afirma que a ação declaratória que moveu contra o fisco se presta somente a
declarar a existência ou inexistência de relação jurídica entre as partes. Contudo,
tal argumento não procede.
No caso em tela, ao discutir a relação jurídico-tributária, o contribuinte estava
discutindo a obrigatoriedade do recolhimento do tributo. Ou seja, estava
discutindo a incidência da contribuição previdenciária sobre a verba paga a título
de 1/3 de férias. Portanto, considerando que se trata de aproveitamento de
tributo objeto de discussão judicial, aplica-se o disposto no artigo 170-A do CTN.
Conforme restou verificado, além da compensação ter sido realizada antes do
trânsito em julgado da ação (em afronta ao disposto no artigo 170-A do CTN), não
havia decisão judicial que amparasse a utilização das contribuições
previdenciárias incidentes sobre o terço de férias recolhidas como crédito para
compensação, sobretudo aquelas recolhidas antes da decisão judicial proferida
em 11/2010.
Esclareça-se que, por força do que dispõe o CTN, artigo 142, não pode a
autoridade fiscal lançadora ou julgadora, que atua de forma vinculada à
legislação, afastar a aplicação do disposto no CTN, artigo 170-A, sem que haja
decisão judicial nesse sentido.
Portanto, considerando-se o que determina a Lei no 8.212/1991, artigo 28, e
tendo em vista que o sujeito passivo não dispunha, à época das compensações, de
nenhuma decisão judicial, transitada em julgado, excluindo-lhe da norma de
caráter geral decorrente desse dispositivo, tem-se que não havia valores a serem
compensados. (fls. 223-224)

Feitas estas considerações, entendo pela improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.739 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721067/2013-64
7

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 283
DF CARF MF
Original